Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA MEDIDA. SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. BOM COMPORTAMENTO. CABIMENTO SOMENTE DA SAÍDA ESPECIAL. DESPROVIDO.

1. A concessão de saídas especial, teste e sistemáticas não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude para atender o caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do adolescente infrator na vida em sociedade, bem como no círculo familiar.

2. Trata-se de adolescente internado devido ao cometimento de ato infracional análogo a crime grave (homicídio qualificado), mas considerando o panorama individual do adolescente (significativo avanço em seu processo socioeducativo ao longo de um ano e três meses de internação, atestado por profissionais da UNIRE) justifica-se a concessão do benefício extramuros de saída especial.

3. Em relação à liberação da medida, saída teste e às saídas sistemáticas, por serem benesses que representam período de prova para a avaliação do comportamento do socioeducando extramuros, visando à liberação definitiva do adolescente, mostra-se prematura a sua concessão, sendo necessário que, primeiramente, tenha sido bem avaliado no cumprimento das saídas especiais e mantenha uma avaliação positiva dentro da Unidade de Internação, para que, paulatinamente, possa fazer jus aos demais benefícios.

4. Recurso desprovido.